Tribunal: STF
Processo: RHC 261681
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus, no qual se buscava a aplicação do princípio da insignificância para absolver o paciente condenado por tentativa de furto de pedaços de alumínio avaliados em R$ 26,20. 2. O agravante foi condenado à pena de 8 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, por tentativa de furto qualificado, com reincidência. 3. A defesa alega que a conduta não causou prejuízo à coletividade, sendo os bens recuperados, e que a reincidência não impede a aplicação do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em caso de tentativa de furto de bem de baixo valor, cometido contra patrimônio público. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O princípio da insignificância não se aplica a crimes contra o patrimônio público, conforme a Súmula 599 do STJ, que considera o dano ao patrimônio público como 6. O custo do dano causado pela tentativa de furto, que incluiu a necessidade de reparo da estrutura danificada, supera o valor dos bens subtraídos, justificando a manutenção da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes contra o patrimônio público. 2. O custo do dano causado pode justificar a manutenção da condenação, mesmo em casos de tentativa de furto de baixo valor".” (eDOC.52)



    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 8 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 6 dias-multa, por tentar furtar pedaços de uma janela de alumínio do edifício da Secretaria da Fazenda, avaliados em R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos) e posteriormente restituídos à vítima.



    Sustenta-se, em síntese, que “se trata de crime contra o patrimônio, e não crime contra a administração pública. E o fato se tratar de furto de pedaços de alumínio de um edifício público não afasta, por si só, a aplicação do princípio”.



    Argumenta-se que o ato coator “ao mencionar que o “o custo decorrente da tentativa de furto foi significativamente superior” se baseia em uma presunção genérica de que o furto em um edifício público sempre acarreta graves consequências, sem demonstrar, no caso específico, a efetiva interrupção de serviços essenciais ou o impacto significativo na coletividade. Enfim, não é dado ao Judiciário presumir um prejuízo que sequer foi demonstrado”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto se verifica.



    O paciente foi denunciado por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, do CP, tendo em vista que “No dia 22 de novembro de 2024, por volta das 06h35min, na Rua Tenente Silveira, n. 60, Centro, nesta Capital, o denunciado Welington Patrick dos Santos Silva, com o firme propósito de apoderamento definitivo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em pedaços de alumínio da janela do edifício da Secretaria da Fazenda, avaliado em R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos).” (eDOC.11).



    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o paciente pela prática de furto simples, na modalidade tentada, à pena de 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) de reclusão e 6 (seis) dias-multa. 



    A incidência do princípio bagatelar foi afastada na sentença condenatória com base na seguinte fundamentação (eDOC.17, pp. 4-6):



    “Quanto à aplicação do princípio da insignificância, que deveria conduzir à absolvição, sorte não assiste à Defesa. 



    Como mencionado em decisão anterior, a tese defensiva de atipicidade da conduta não merece acolhida, visto que o princípio da insignificância não se aplica à situação em tela. 



    Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a aplicação do princípio da insignificância exige a conjugação de alguns requisitos, a saber: a mínima ofensividade da conduta delitiva, a ausência de periculosidade social da ação, o grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e a inexpressão da lesão jurídica. Isso significa que não basta que o objeto material do delito seja de pequeno valor para que se verifique a prática de crime de bagatela; é preciso que os demais requisitos se façam concomitantemente presentes. 



    Na hipótese dos autos, o fato cuja autoria foi imputada ao réu consistiu na subtração de pedaços de alumínio da janela do edifício da Secretaria da Fazenda, avaliado em R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos).



    Por mais que o valor da res furtiva seja inferior a 10% do salário mínimo, é preciso levar em conta que o prejuízo efetivamente causado ao Poder Público pela ação em debate foi consideravelmente superior, visto que envolve a necessidade de conserto da grade da janela de onde esses pedaços de alumínio foram retirados.



    Aliás, é preciso ter em mente que a res furtiva consiste em patrimônio público, o que eleva o desvalor da ação imputada ao réu. Segundo o enunciado n. 599 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública".



    (...)



    Também é preciso considerar a alta reprovabilidade do comportamento do réu e da periculosidade social de sua ação, que se fazem presentes no caso ora analisado. Os elementos probatórios amealhados ao caderno processual indicam que o réu subtraíu os referidos objetos em via pública e em plena luz do dia, retirando parte da estrutura de uma janela de edifício público à vista. Ainda que o valor dos objetos supostamente subtraídos seja reduzido, não se pode considerar esse tipo de comportamento como irrelevante para fins penais, sob pena de descredibilização do Poder Judiciário e de todo o aparato estatal destinado ao combate da criminalidade.



    Não fosse isso o bastante, o acusado ostenta 4 (quatro) condenações recentes por crimes diversos e cumpria pena privativa de liberdade em meio aberto na ocasião de sua prisão em flagrante, a qual originou a presente demanda.



    Ainda que o réu não seja reincidente específico em crimes patrimoniais, a conduta atribuída ao acusado é dotada de elevado grau de reprovabilidade e revela a existência de periculosidade social, porquanto praticada por indivíduo que, a princípio, se dedica à prática contumaz de delitos de espécies variadas. O fato de a conduta não ter sido praticada com violência ou grave ameaça não afasta essa conclusão.



    (...)



    A configuração da modalidade tentada também é insuficiente para embasar a aplicação do pedido da insignificância, pois, ainda que o réu tenha sido impedido de ficar com a res furtiva, isso somente ocorreu devido a circunstâncais alheias à sua vontade. Dito de outra forma, se não tivesse sido visto por transeuntes e, após, abordado pelos policiais, teria se evadido do local com os objetos que pretendia subtrair, confirmando assim o intento delitivo atrelado à sua conduta. Logo, a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do agente seguem impeditivas à aplicação do princípio em comento.



    (...)



    Pelos motivos explicitados, ainda que se trate de res furtiva de pequeno valor, a conclusão inarredável é a de que o princípio da insignificância não comporta aplicação na situação sub judice.”



    Na sequência, o TJSC e o STJ mantiveram incólume a condenação. 



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância restou afastada pelo Juízo de origem a partir de quatro argumentos, quais sejam, (i) o prejuízo causado ao Poder Público, ante a necessidade de conserto da janela violada; (ii) a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública; (iii) a reprovabilidade da conduta decorrente de ação praticada “em via pública e em plena luz do dia, retirando parte da estrutura de uma janela de edifício público à vista” e (iv) a reincidência.



    De plano, é certo que a jurisprudência desta Suprema Corte se coaduna com a compreensão já sumulada no âmbito do STJ, no sentido de que “a prática de delito contra a Administração Pública, a envolver violação de dever funcional, mostra-se incompatível com o reconhecimento da insignificância” (HC 155984, Primeira Turma, Relator(a) Min. MARCO AURÉLIO, DJe 16.07.2020). 



    No caso dos autos, contudo, o bem jurídico violado não se relaciona com a moralidade, probidade, imparcialidade ou eficiência da Administração Pública. Trata-se de condenação da prática de crime contra o patrimônio, cometido sem o uso de violência ou grave ameaça, e o bem furtado é de baixa monta, tendo sido devolvido à vítima (eDOC.20, p. 10).



    Nesse contexto, o fato de a res furtiva pertencer à Administração Pública não afasta, per si, a aplicação do princípio bagatelar, como já assentou esta Suprema Corte:



     “Habeas Corpus. 2. Subtração de objetos da Administração Pública, avaliados no montante de R$ 130,00 (cento e trinta reais). 3. Aplicação do princípio da insignificância, considerados crime contra o patrimônio público. Possibilidade. Precedentes. 4. Ordem concedida” (HC 107370/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22.06.2011, grifei).



    Ademais, em que pese as instâncias ordinárias tenham alegado que o prejuízo sofrido foi superior ao valor do bem furtado, não houve qualquer avaliação acerca do suposto valor excedente. Além disso, premido de um juízo de razoabilidade, entendo que não há ao menos indícios de que o gasto despendido para o conserto da janela - se é que fora necessário - tenha sido excessivamente superior a 10% do salário mínimo. Em situação semelhante, esta Suprema Corte concedeu a ordem reconhecer a insignificância da conduta:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. PREJUÍZO ÍNFIMO. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. O que se imputa ao paciente, no caso, é a prática do crime de dano, descrito no art. 163, III, do Código Penal, por ter quebrado o vidro da porta do Centro de Saúde localizado em Belo Horizonte em decorrência de chute desferido como expressão da sua insatisfação com o atendimento prestado por aquela unidade de atendimento público. 3. Extrai-se da sentença absolutória que o laudo pericial sequer estimou o valor do dano, havendo certificado, outrossim, o péssimo estado de conservação da porta, cujas pequenas lâminas vítreas foram fragmentadas pelo paciente. Evidencia-se, sob a perspectiva das peculiaridades do caso, que a ação e o resultado da conduta praticada pelo paciente não assumem, em tese, nível suficiente de lesividade ao bem jurídico tutelado a justificar a interferência do direito penal. Irrelevância penal da conduta. 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória do juízo de primeiro grau, por aplicação do princípio da insignificância.” (HC 120580, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.08.2015, grifei)



    No tocante à reprovabilidade da conduta, os elementos apontados na sentença condenatória são ínsitos ao tipo penal, sendo indevida a conclusão de que o recorrente apresentou alta reprovabilidade e periculosidade. O fato de o delito em tela ter sido praticado em via pública e em plena luz do dia, em vista do substrato fático constante dos autos, é irrelevante para ao exame que ora se realiza. A corroborar com tal entendimento, ressalto que, ao realizar a dosimetria da pena, o Juízo de origem sequer desvalorou a culpabilidade do agente.



    Por fim, aponto que a anotada existência de condenações criminais, não inviabiliza, por si só, a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto de pedaços de alumínio avaliados em R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos), que não chegaram a sair da esfera de vigilância da vítima.



    Na linha desse entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, nos quais também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02.10.2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159.592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 03.03.2020). 



    Assim, reconheço a atipicidade material da conduta, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e os bens furtados possuem valor irrisório, especialmente considerando a capacidade econômica da vítima em contraste com a situação de vulnerabilidade social do recorrente.



    3. Assim, à vista do acima exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem, nos termos do artigo 192 do RISTF, para absolver o paciente WELINGTON PATRICK DOS SANTOS SILVA, com fundamento no art. 386, III, do CPP (processo n. 5003577-98.2024.8.24.0523).



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJSC e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente